Tribunal: TCU
Processo: 013.908/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5962/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 212, c/c o art. 5o caput , na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez verificada a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como dar ciência desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica (peça 144), aos responsáveis, e à Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Piauí. 1. Processo TC- Processo 013.908/2021-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Bernildo Duarte Val (XXX.188.263-XX); Consducto Engenharia Ltda (08.728.600/0001-82); Raimundo Nonato Lima Percy Junior (XXX.608.903-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Piauí. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.